Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese o impetrante pretende, por meio do habeas corpus, a sustação dos efeitos da ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente, em virtude do não cumprimento da obrigação de prestar os alimentos determinados judicialmente.
2. Atendidos os requisitos previstos no art. 528 do CPC pela autoridade impetrada, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente em virtude do não cumprimento de obrigação alimentar determinada por ordem judicial.
3. Por se tratar de ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção em face de eventual coação ilícita, o habeas corpus, por sua própria estrutura procedimental, não é a via apropriada para o exame de eventuais justificativas para o não pagamento da prestação alimentícia e nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos.
4. Ordem denegada.